Tribunal: TJMT
Processo: 1017382-11.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017382-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017382-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MAMIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do que dispõe o §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito.

A falta de intimação do executado para se manifestar sobre o cálculo apresentado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que enseja a desconstituição do
decisum
que o homologou.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017382-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Briapec Agropecuária Ltda.-ME.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença (Processo n. n. 175/2006 - 0000301 -65.2000.8.11.0033 - Código 2260) movido pelo Banco do Brasil S.A., em face de Briapec Agropecuária Ltda. – ME.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT) deferiu a sucessão processual e homologou os cálculos apresentados pelo sucessor do exequente, aqui Agravado, e determinou o prosseguimento do feito.

AGRAVO
: a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão homologou os cálculos apresentados, de forma unilateral, por terceiro, supostamente sucessor do exequente, sem lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Defende, assim, a nulidade do
decisum
recorrido, por cerceamento de defesa, porquanto não manifestou acerca dos cálculos apresentados, bem assim que o Magistrado deferiu a sucessão processual sem a sua prévia manifestação, ou comprovação da suposta cessão do crédito, proveniente de contrato bancário de condão rural a ente desprovido de personalidade jurídica.

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo a decisão agravada, e no mérito, pugna pela reforma da
decisum
.

LIMINAR:
o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 55024480 - pág. 1-2).

CONTRAMINUTA:
o terceiro interessado Fundo

de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I informa que o crédito perseguido na origem pelo Agravado Banco do Brasil S.A. lhe foi regularmente cedido mediante Escritura Pública de Cessão de Créditos e a irresignação da Agravante não guarda relação jurídica, visa tão somente à protelação do leilão dos imóveis penhorados nos autos.

Defende a legalidade da cessão de crédito, bem como a desnecessidade da notificação extrajudicial do devedor acerca da cessão de crédito. Por fim, requer o desprovimento do recurso (Id. 58125451 – págs. 1-10).

O Agravado, Banco do Brasil S.A. requer a retificação do polo passivo da demanda, com a sua exclusão em razão da cessão de crédito, subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso (Id. 58118044).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017382-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Briapec Agropecuária Ltda.-ME.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença (Processo n. 175/2006 - 0000301 -65.2000.8.11.0033 - Código 2260) movido pelo Banco do Brasil S.A., em face de Briapec Agropecuária Ltda. – ME.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT) deferiu a sucessão processual e homologou os cálculos apresentados pelo sucessor do exequente, aqui Agravado, e determinou o prosseguimento do feito.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança, movido pelo Banco do Brasil S.A., em face da aqui Agravante Briapec Agropecuária Ltda. – ME, oriundo de contrato bancário rural, em que os créditos exequendos foram cedidos para Fundo

de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I.

Consta que o exequente Banco do Brasil S.A. peticionou no feito de origem para informar que foi firmada Escritura Pública de Cessão de Crédito com o Fundo de Investimento e postulou a substituição do polo ativo da demanda, cujo pedido foi reiterado pelo cessionário, em seguida, foi deferido pelo Juízo
a quo
(Id. 54731474 – págs. 265/266).

Posteriormente, o cessionário apresentou planilha de cálculo com a atualização do débito, bem assim requereu a designação de datas para o leilão judicial.

Na sequência, o Magistrado homologou os cálculos apresentados pelo cessionário e determinou o regular prosseguimento do feito, com a intimação dos leiloeiros e designação de hastas públicas (Id. 54731475 – pág. 15).

A executada, aqui Agravante, recorre dessas decisões, ao fundamento de que não fora intimada para se manifesta acerca da cessão de crédito, nem dos cálculos apresentados pelo cessionário, o que configura cerceamento de sua defesa.

A controvérsia, então, cinge-se em saber se houve cerceamento de defesa nas decisões que deferiu a substituição processual, em razão da cessão de crédito, e homologou os cálculos apresentados pelo cessionário, aqui terceiro interessado, sem a intimação da executada, aqui Agravante.

Pois bem.

Quanto à alegada nulidade da decisão que deferiu a sucessão processual e recebeu no polo ativo da demanda a cessionária dos créditos do exequente originário, Banco do Brasil S.A., sem razão a recorrente.

No caso, a parte requerida comprovou que a cessão de crédito ocorreu por meio de Escritura Pública de Cessão de Crédito (Id. 54731474 – págs. 94/107 e Id. 58125456 – págs. 1/13). Da mesma forma, não se verifica irregularidade na instituição cessionária a invalidar o ato.

Com efeito, nos termos do §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

Registra-se, ademais, que a cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC), conforme consignou o Magistrado:

“
Uma vez comprovada a cessão de crédito, a substituição do polo ativo da demanda pode ser requerida pelo autor que cedeu os créditos, inclusive independente de anuência do devedor.

Estamos diante do processo de execução, em que o direito material já está certificado. Assim, o cessionário pode dar início à execução ou nela prosseguir sem que tenha que consentir o devedor.
A teor do art. 778, §1º, do CPC, é garantido ao cessionário o direito de promover a execução, não se exigindo o prévio consentimento da parte contrária. Inteligência do art. 778, §2º, do mesmo código.
” (destaquei)

No que diz da intimação, não há na lei, para tais casos, formalidade específica para a ciência ou notificação, apenas exige-se o conhecimento pleno do devedor, por escrito público ou particular, com o fim de garantir que este não tenha que realizar novo pagamento após descobrir que pagou a quem não é mais credor.

Na hipótese dos autos, há inequívoca ciência e conhecimento do devedor, aqui Agravante, acerca da existência da cessão, prova disso, a sua irresignação sobre o pedido de substituição processual deferido pelo Juízo.

Assim, não há falar em ineficácia da cessão de crédito, cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório.

A jurisprudência do STJ é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito.

A propósito, ressalvadas as especificações do caso concreto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO IMPLICA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AÇÃO EXECUTIVA. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.” (AgInt no AREsp 895.654/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. VALIDADE.
DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração do contexto fático-probatório estabelecido pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2.
Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, é possível o prosseguimento da execução pelo cessionário, sendo desnecessária a anuência do adversário para o seu ingresso no processo
.

3.
O acórdão recorrido julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, sendo certo que a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não enseja liberação do devedor do adimplemento da obrigação, principalmente quando este teve conhecimento da cessão na oportunidade de sua citação na ação executiva.
No caso concreto, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea "a" do permissivo constitucional.

4 Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp 924.928/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 13/09/2016) (destaquei).

Por outro lado, no que tange a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente é possível inferir que houve violação os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a ausência de intimação da parte executada para manifestar a respeito dos cálculos apresentados pelo exequente representa cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade dos atos processuais praticados a partir de sua ocorrência.

Mutatis mutandis
, acerca do tema, esta egrégia Câmara decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - DECISÃO QUE AO MESMO TEMPO HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E EXTINGUIU A AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE OS CÁLCULOS DA CONTADORIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 7º E 9º DO CPC/2015 - DIREITO DE MANIFESTAÇÃO GARANTIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE POR ORA CONSIDERAR CORRETOS OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CREDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, instituídos nos artigos 7º e 9º do CPC/2015, a homologação de cálculos elaborados pela contadoria sem que antes as partes sejam previamente ouvidas, em especial quando a mesma decisão extingue o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação e autoriza o levantamento do valor bloqueado.

Como a parte devedora ainda impugnará os cálculos, não cabe neste momento processual considerar corretos os que foram por ele elaborados.”
(N.U 0010053-31.2012.8.11.0004, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Veja-se que no caso, o Magistrado homologou o calculo apresentado unilateralmente pela parte exequente de determinou o prosseguimento do feito com a intimação do leiloeiro para a designação de hasta pública.

Desse modo, a situação apresentada enseja a desconstituição do
decisum
recorrido, a fim de oportunizar à parte a executada para manifestar acerca dos cálculos apresentados, e eventual elaboração de novos cálculos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo
para desconstituir a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020